Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-15.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
r no 229/2018) – Inadmissibilidade – Ilegalidade mantida mesmo após solicitações do "Parquet" local e do Tribunal de Contas – Adequação ao texto legal das sanções fixadas pela sentença, de maneira global – Reforma pontual apenas quanto à extensão expressa da sentença, devendo remontar apenas aos cargos comissionados da lei de referência, e diminuição proporcional da sanção à multa, a fim de que se trate com maior isonomia em relação a outro caso local de magnitude similar – Conexão com a Ação Civil Pública no 1000475-94.2018.8.26.0587 – Sentença reformada em parte – Recursos do Réu e da Municipalidade parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000823-15.2018.8.26.0587; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 14/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

14/10/2021

Ementa:
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Preliminar afastada – Cassação administrativa do mandato que não prejudica a determinação de perda das funções públicas em decorrência do ato de improbidade – Esferas jurídicas distintas – Princípios da Administração Pública violados, inteligência do disposto no art. 11 da Lei no 8.429/92 – Contratação para cargos técnicos de servidores

Ementa:
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Preliminar afastada – Cassação administrativa do mandato que não prejudica a determinação de perda das funções públicas em decorrência do ato de improbidade – Esferas jurídicas distintas – Princípios da Administração Pública violados, inteligência do disposto no art. 11 da Lei no 8.429/92 – Contratação para cargos técnicos de servidores comissionados (Lei Complementar no 229/2018) – Inadmissibilidade – Ilegalidade mantida mesmo após solicitações do "Parquet" local e do Tribunal de Contas – Adequação ao texto legal das sanções fixadas pela sentença, de maneira global – Reforma pontual apenas quanto à extensão expressa da sentença, devendo remontar apenas aos cargos comissionados da lei de referência, e diminuição proporcional da sanção à multa, a fim de que se trate com maior isonomia em relação a outro caso local de magnitude similar – Conexão com a Ação Civil Pública no 1000475-94.2018.8.26.0587 – Sentença reformada em parte – Recursos do Réu e da Municipalidade parcialmente providos.